Tribunal: TJBA
Processo: 8024651-39.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024651-39.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:

APELADO: GERALDO SANTOS MELO

Advogado(s)
:
VICTOR CANARIO PENELU

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES APÓS QUITAÇÃO DE DÉBITO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME.

1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a concessionária de serviço público ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes da manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito, mesmo após a quitação de acordo extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2 - A questão em discussão consiste em saber se: (i) a manutenção do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito, após a quitação integral do débito; (ii) se configura ato ilícito passível de indenização por danos morais; e (iii) se o valor arbitrado a título de compensação é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3 - Preliminar de coisa julgada rejeitada, por não haver identidade de causa de pedir e pedido entre a presente demanda e o processo anteriormente julgado, tratando-se de fato novo, superveniente, não contemplado na lide anterior.

4 - A manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito, após a quitação integral do débito, caracteriza evidente falha na prestação do serviço, configurando ato ilícito passível de indenização.

5 - Nos termos da Súmula 548 do STJ, "incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito."

6 - A inscrição/manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes enseja dano moral
in re ipsa,
dispensando-se a comprovação do efetivo prejuízo.

7 - O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se adequado às peculiaridades do caso concreto e em consonância com os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO.

8 - Recurso conhecido e não provido

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CC, art. 927; CPC, arts. 337, §§ 1º, 2º e 4º, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 548 do STJ; STJ, AgInt no REsp 1846222/RS; TJ-PR, AP 0000619-65.2023.8.16.0045; TJ-AL, AI 08027954120258020000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8024651-39.2023.8.05.0001, sendo parte Apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e parte Apelada GERALDO SANTOS MELO,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada em sistema.